Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR À CONTA. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1 – No caso concreto, o Agravo de Instrumento revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a minuta recursal, considerada em seu conjunto, contém teses jurídicas que se contrapõem às conclusões da decisão agravada, possibilitando adequadamente a revisão do pronunciamento jurisdicional por esta Corte. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2 – Encontrando o decisum agravado suporte e fundamento nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, aos quais o Exequente anuiu expressamente, deixando de ofertar impugnação e permitindo a preclusão da matéria, não há de se falar em ausência de fundamentação para o reconhecimento do excesso de execução e acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
3 – No que tange aos honorários advocatícios, o intuito do Agravante de discutir a matéria não constitui indevida inovação em sede recursal, haja vista que houve condenação ao pagamento da verba na decisão agravada, tratando-se de consectário lógico do acolhimento do cumprimento de sentença, cujo debate prévio é desnecessário.
4 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
5 – Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC).
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.